Tribunal: STF
Processo: Rcl 86035
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Ausência de indicação de paradigma específico com eficácia vinculante. Alegada violação de dispositivos legais. Não cabimento. Suposta violação ao que decidido em processo de índole subjetiva, no qual a parte reclamante não compôs a relação processual. Falta de cotejo analítico entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Manaus que, nos autos do Processo nº 0644403-154.2023.8.04.0001/TJ-AM, teria violado a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    Narra a inicial a ocorrência de “ato ilegal na qual de modo estranho um Policial Militar ter acesso a Prontuários Médicos em Hospitais da Comarca de Manaus-AM”.



    Aduz que “estamos diante de provas obtidas por meios ilícitos sem a devida permissão do paciente ou a devida requisição do membro do barquete ou Poder Judiciário. Tal situação constrangedora, pois a Nobre Magistrada inova em sua decisão na qual não reconhece a ilicitude do ato aqui guerreado, na qual não encontra amparo nos julgados dos tribunais pátrios.”.



    Aponta, ainda, violação à Súmula Vinculante 13 e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação “para suspender o processo em curso, 5º vara criminal- 0644403-154.2023.8.04.0001/TJ-AM até a análise dos descumprimentos constitucionais da súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal apresentados nesta colenda corte”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Transcrevo o ato reclamado (Doc. 5):



    “Trata-se dos autos da impetração de Habeas Corpus subscrito por G.H.A., advogado inscrito na OAB/AM sob o nº 11.183, que atua em causa própria. Por meio do presente writ constitucional, busca-se, ao final, a concessão da ordem para que se determine o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente. 



    Em síntese, observa-se que o impetrante manifesta irresignação quanto à apreciação do elemento informativo produzido na etapa investigativa, notadamente em relação ao laudo médico que concluiu pela presença de alteração da capacidade psicomotora do paciente em decorrência da ingestão de álcool no momento do fato delituoso. Ademais, sustenta a nulidade dos atos instrutórios praticados no âmbito policial, sob a alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da igualdade de armas entre as partes. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contrário à concessão da ordem pretendida pelo impetrante, ressaltando a legalidade desta persecução penal e a inexistência de razões jurídicas para obstar a sua regular continuidade. 



    Vieram-me os autos conclusos. Decido. 



    Preliminarmente, impende ressaltar que, até o momento, não se encontra instaurada ação penal em face do paciente. A remessa dos autos a este juízo, ao término da fase investigatória, decorreu unicamente de determinação proferida na Decisão de mov. 61.1, pelo Juiz da Vara de Garantias. Por conseguinte, sendo os autos distribuídos a este juízo prevento. 



    Recebidos os autos neste Juízo, a atuação jurisdicional limitou-se à designação de audiência para exposição da proposta de suspensão condicional do processo, conforme se infere do despacho de f. 66.1. 



    No que tange à suposta ilicitude na juntada do prontuário médico, ao analisar atentamente os autos, verifica-se que o documento em questão foi obtido por policial militar no exercício de função pública, sendo posteriormente acostado aos autos do inquérito policial noticiado por crime de trânsito. 



    Embora o Código de Ética Médica garanta o sigilo do prontuário e seu acesso restrito, a legislação penal e processual penal, em combinação com o art. 5º, XII, da Constituição Federal, admite a desconstituição do sigilo quando presentes indícios de elemento imprescindível à apuração do fato delituoso, sendo a persecução penal matéria de interesse público. Ressalte-se que a documentação foi anexada dentro do contexto de investigação policial acerca de possível crime, razão pela qual inexiste, na espécie, ilicitude apta a macular o conjunto probatório de plano. 



    Neste sentido: "Não caracteriza prova ilícita a obtenção de documentos médicos por autoridade policial desde que o acesso vise elucidar circunstâncias relevantes à apuração do delito, sobretudo em crimes de trânsito." (TJSP, Apelação Criminal n. 1500815-46.2019.8.26.0223). 



    Portanto, não assiste razão à Defesa quanto à alegação de prova ilícita, pois ausente demonstração de violação direta ao contraditório, à ampla defesa ou de prejuízo concreto ao réu, não sendo causa de nulidade absoluta. 



    Quanto à alegação de ausência de exame de alcoolemia ou de flagrante delito, vislumbra-se que o art. 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê meios diversos para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, inclusive por sinais notórios ou laudo médico, não sendo indispensável a apresentação do exame de sangue ou bafômetro, desde que haja nos autos outros elementos probatórios. Ademais, a jurisprudência entende que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova válidos, inclusive pela confissão do acusado, relatos de testemunhas, laudos e demais documentos que componham o conjunto fático-probatório, nos termos do art. 158 do CPP e súmula 574 do STJ. 



    Além disso, eventuais vícios na investigação não prejudicam o recebimento da denúncia, tampouco ensejam o trancamento da ação penal, se presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da persecução penal, cabendo à instrução processual oportunizar o contraditório e a ampla defesa para melhor esclarecimento dos fatos alegados e das circunstâncias relacionadas à suposta infração. 



    Verifica-se, ainda, a inexistência de indiciamento formal do paciente, conforme atestado no relatório final de f. 14-16 do mov. 1.4, que se restringiu à descrição dos elementos informativos colhidos ao longo da investigação preliminar. Cumpre salientar que, mesmo diante das recentes modificações no rito processual penal, permanece vigente a sistemática eminentemente inquisitiva na fase pré-processual, motivo pelo qual o contraditório e a ampla defesa encontram aplicação plena apenas na esfera judicial. Dessa forma, é legítima a colheita e a utilização de elementos informativos durante a investigação, desde que tais dados venham a ser oportunamente submetidos ao crivo do contraditório em juízo, ressalvadas as hipóteses excepcionais relativas às provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas. 



    Assim, não restando configurada qualquer das hipóteses de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, inexiste nulidade a se declarar ou determinação de desentranhamento de provas nesta etapa procedimental. O processo penal tem o condão de oportunizar a plena defesa e o contraditório, sendo prematuro o encerramento antecipado da ação antes da instrução probatória sob as alegações apresentadas.



    Indefiro, portanto, o pedido de trancamento da ação penal e o desentranhamento de documentos, bem como as preliminares de nulidade arguídas pela defesa, determinando-se o prosseguimento regular do feito. 



    Aguarde-se a audiência de suspensão condicional do processo.” 



    Nesse viés, inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via, uma vez que a reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).



    Observo, todavia, que a presente reclamação não se encontra alicerçada em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, tampouco apresenta causa petendi vinculada a decisão desta Suprema Corte que funcione como paradigma específico. 



    A parte reclamante limita-se a alegar, de forma genérica, violação à jurisprudência consolidada do STF, sem, no entanto, indicar decisão paradigma, com efeito vinculante, cuja autoridade tenha sido desrespeitada, o que evidencia a manifesta incognoscibilidade da presente reclamação.



    Ademais, a petição inicial não realiza o necessário cotejo analítico entre os fundamentos da decisão reclamada e os precedentes invocados. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige que a parte demonstre de forma clara e objetiva em que medida o ato impugnado diverge da orientação desta Corte, o que não se verifica na hipótese.



    A decisão reclamada fundamentou-se na possibilidade de desconstituição do sigilo de prontuário médico em contexto de investigação criminal, observando que a obtenção de tais documentos visava à apuração de crime de trânsito, e que a sua juntada se deu no contexto de persecução penal de interesse público, sem configurar, por si só, prova ilícita.



    A Súmula Vinculante nº 13, invocada na inicial, trata de nepotismo na administração pública, matéria absolutamente alheia ao conteúdo da decisão judicial atacada, que versa sobre o uso de documento médico obtido por autoridade policial no curso de investigação por crime de trânsito.



    Ademais, registro que as diversas referências paradigmáticas apontadas como violadas foram exaradas em processos de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a parte reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferidas as decisões alegadamente descumpridas. 



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídico-processual. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC” (Rcl 38.274-MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 09.12.2019). 



    Nesse prisma, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual (i) afronta a preceitos constitucionais e a dispositivos legais e (ii) violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte.



    2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio).



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento.



    (Rcl 46733 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023)



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA NA ORIGEM. TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 917 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada.



     III – RAZÕES DE DECIDIR 



    (...)



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivos legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 



    IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 63.646-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.07.2024)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2019).



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas sim manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 



    2. Não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 22.704-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2016)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente